Tribunal: TJES
Processo: 5020404-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020404-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: MARCILIO DOS SANTOS
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Em síntese, o autor/recorrido moveu ação alegando que sofreu acidente que causou debilidade permanente do membro superior direito, que fez a solicitação do seguro DPVAT administrativamente e teve seu pedido negado sob argumento de que o veículo envolvido no acidente estaria com licenciamento vencido. Ajuizou a presente demanda pretendendo a condenação da requerida/recorrente ao pagamento da indenização DPVAT no valor máximo previsto.

Sobreveio sentença julgando procedentes as pretensões autorais, tendo o Juízo da origem se manifestado nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a ré (
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
) a pagar à parte autora (
MARCILIO DOS SANTOS
) o valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a 52,50% do valor total da indenização (R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)), com atualização monetariamente, pelos índices da Tabela Prática do TJ/ES, desde a data do sinistro (28/08/2020), em conformidade com a Súmula nº 580 do STJ, sendo acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ).

Inconformada, a requerida, ora recorrente, move recurso no id 2489652 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, alega incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de produção de prova pericial (laudo médico). No mérito, alega que a inadimplência do recorrido seria motivo suficiente para negativa do seguro. Pretende também seja pré-questionados os dispositivos infraconstitucionais mencionados no recurso.

Contrarrazões do recorrido no id 2489656 pugnando pelo não provimento ao recurso.

É o sucinto relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, rejeito a preliminar apresentada. O recorrido juntou laudo médico no id 2489626, tornando desnecessária realização de nova prova pericial para constatação dos danos descritos nos autos. Assim, a celeuma pode ser decidida apenas com base nas provas já constantes nos autos.

Quanto ao mérito, após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A tese recursal baseia-se na inadimplência do recorrido em relação ao seguro DPVAT, o que seria suficiente para elidir seu direito à indenização, segundo a recorrente. Ocorre que, conforme bem apontado pelo Juízo pregresso, essa inadimplência não pode servir de fundamento para negar cobertura ao segurado, por força de entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
”.

Quanto ao pedido de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais, destaco que não é cabível interposição de Recurso Especial contra decisões proferidas por Turmas Recursais, conforme enunciado nº 63 do Fonaje, que tem a seguinte redação: “
Contra decisões das Turmas Recursais são cabíveis somente os embargos declaratórios e o Recurso Extraordinário
”.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95; condenar a recorrente em
custas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.